Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HOSPITAL PARTICULAR. ORÇAMENTO PRELIMINAR. DESPESAS EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: "1) declarar a inexigibilidade do débito imputado à parte autora no valor de R$ 2.444,45, e, por conseguinte, determinar que a parte ré promova, no prazo de 05 dias contado da sua intimação pessoal, a exclusão definitiva do nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 2.000,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina; 2) condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos morais".

2. Em suas razões recursais (ID 58104567), sustenta que os serviços foram prestados e que o orçamento preliminar se refere a uma estimativa de despesas hospitalares, podendo sofrer variações conforme as necessidades individualizadas do paciente no ato cirúrgico. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de reparação por danos morais.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 58104567). Custas e preparo recolhidos (ID 58104568 e 58104569). Contrarrazões apresentadas (ID 58104572).

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, pois o tratamento da paciente é considerado como prestação de serviço e o consumidor é o destinatário final.

5. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.

6. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Na espécie, o serviço restou defeituoso, além de ter havido ofensa ao dever de informação expressamente previsto como direito básico do consumidor (artigo 6o, III, do CDC).

7. Nos termos dos artigos 6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a igualdade nas contratações, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Dessa forma, a informação genérica no orçamento preliminar não é suficiente para que ele responda pelas despesas, às quais não anuiu previamente. A situação dos autos configura ofensa aos princípios da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Verifica-se, pois, onerosidade em desfavor da consumidora, uma vez que não houve conhecimento esclarecido das condições contratuais às quais seria submetida, o que afasta o dever de cumprir a obrigação exigida.

8. Também não restou comprovada nos autos a efetiva utilização de materiais, equipamentos e insumos excedentes a permitir aumento das despesas hospitalares. Necessária, portanto, a declaração de inexistência da integralidade das despesas complementares.

9. Cumpre observar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é “in re ipsa”, isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes.

10. No que tange ao quantum fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, este tem como objetivo a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. Assim, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

11. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.

12. Desta feita, é possível concluir que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada na sentença para indenização por dano moral, mostra-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.